Tribunal: TJPA
Processo: 0800731-69.2019.8.14.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-02-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800731-69.2019.8.14.0021

APELANTE: RAIMUNDO PEREIRA LOPO

APELADO: BANCO BRADESCO SA

REPRESENTANTE: BANCO BRADESCO SA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO QUANTO AO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. SANADA. PROVIMENTO DO RECURSO.EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por Banco Bradesco S.A. contra acórdão proferido em Apelação Cível que reformara parcialmente sentença de repetição de indébito cumulada com indenização por danos morais e materiais. O embargante apontou omissão no acórdão em relação à definição expressa do índice de atualização monetária a ser aplicado sobre os valores condenatórios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há uma questão em discussão: determinar se houve omissão no acórdão quanto à definição do índice aplicável à correção monetária e, em caso afirmativo, sanar o vício com a devida indicação do índice.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O artigo 1.022 do CPC prevê que os Embargos de Declaração são cabíveis para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material em decisão judicial.

Omissão ocorre quando a decisão deixa de se manifestar sobre ponto relevante ao deslinde da controvérsia, sendo necessário suprir tal vício para garantir a completude e efetividade da prestação jurisdicional.

No caso concreto, verificou-se que o acórdão embargado não especificou qual índice deveria ser utilizado para a correção monetária dos valores condenatórios, configurando a omissão alegada.

Conforme precedentes do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na ausência de previsão contratual, o índice aplicável à correção monetária é o INPC, que reflete adequadamente a perda do poder aquisitivo da moeda.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração conhecidos e providos para sanar a omissão, determinando que seja aplicado o INPC como índice de correção monetária sobre os valores arbitrados.

Tese de julgamento
:

A ausência de indicação do índice de correção monetária na decisão judicial configura omissão que deve ser sanada em sede de Embargos de Declaração.

O Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) deve ser aplicado como índice de correção monetária, salvo disposição contratual em contrário.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; CC, art. 406; CTN, art. 161, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-PA, Apelação Cível 0800099-25.2019.8.14.0221, Rel. Des. Leonardo de Noronha Tavares, julgado em 19.09.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL
, tendo como ora embargante
BANCO BRADESCO S.A.
e ora embargado
RAIMUNDO PEREIRA LOPO.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO E CONCEDER-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador-Relator Alex Pinheiro Centeno.

Belém, 11 de fevereiro de 2025.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

BANCO BRADESCO S.A.

opôs Embargos de Declaração (ID 15944112), com fundamento no art. 1.022 do CPC, em face de Acórdão ID 15854162, cuja ementa transcrevo a seguir:

EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – CONTRATO BANCÁRIO FIRMADO EM CAIXA DE AUTOATENDIMENTO – CONSUMIDOR ANALFABETO – EMPRÉSTIMO E SAQUE – REGULARIDADE NÃO DEMONSTRADA – APLICAÇÃO DA SÚMULA 479/STJ E ART. 14 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – DANO MORAL CONFIGURADO – SETENÇA REFORMADA.

1. 1. Sendo o apelante analfabeto não tem condições de utilizar por si caixa eletrônico, não podendo a instituição financeira contratar empréstimos nessa modalidade com tais pessoas;

2. 2. É responsabilidade da instituição financeira prezar pela segurança dos consumidores usuários de seus serviços, devendo amargar a ineficácia do contrato de empréstimo realizado em terminal de caixa eletrônico, através de cartão magnético e correspondente senha de uso pessoal, quando a titularidade, negada pelo autor, não for regularmente provada;

4. 3. Danos morais configurados e fixados em R$ 5.000,00 (cinco mil reais);

5. 4. Recurso de apelação
conhecido e parcialmente provido

Alega o embargante que consta omissão no acórdão. A embargante sustenta, em suas razões, que o acórdão incorreu em omissão ao não indicar expressamente o índice aplicável para a atualização monetária da condenação, deixando de esclarecer aspectos relevantes para a execução do julgado.

Argumenta que a omissão identificada compromete a prestação jurisdicional efetiva, motivo pelo qual requer o saneamento do vício, indicando como referência normativa o art. 406 do Código Civil e o art. 161, §1º, do Código Tributário Nacional.

Em sede de contrarrazões (id. 16463325), pugnam pela rejeição dos embargos, argumentando que inexiste qualquer omissão a ser sanada, uma vez que o acórdão teria apreciado todas as questões essenciais ao deslinde da controvérsia.

É o relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo embargante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir o voto.

MÉRITO

Ab initio,
de suma importância se faz destacar que, segundo o preceito normativo do art. 1.022 do Código de Processo Civil, o recurso de embargos de declaração é cabível quando na decisão houver obscuridade, contradição, omissão ou erro material, senão veja-se:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.”

Neste contexto, prelecionam Fredie Didier Júnior e Leonardo José Carneiro da Cunha, in verbis:

“Com efeito, os casos previstos para manifestação dos embargos declaratórios são específicos, de modo que somente são admissíveis quando houver obscuridade, contradição ou omissão em questão (ponto controvertido) sobre a qual deveria o juiz ou o tribunal pronunciar-se necessariamente. Os embargos de declaração são espécie de recurso de fundamentação vinculada”.

(DIDIER JR. Fredie; CUNHA, Leonardo José Carneiro da. Curso de Direito Processual Civil, v. 3. 6. ed. rev., ampl. e atual. Salvador: Juspodivm, p. 177).

Neste sentido, destaco, por obscuridade entende-se o defeito consistente na difícil compreensão do texto da decisão. A contradição, por sua vez, é a afirmação conflitante, quer na fundamentação, quer entre a fundamentação e a conclusão.

Já a omissão ocorre quando a decisão há de ser complementada para resolver questão não resolvida, bem como nas hipóteses elencadas no parágrafo único do art. 1.022, quais sejam, quando a decisão deixa de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento; e quando o decisum incorre em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º, do CPC.

Por fim, erro material, consiste em equívocos materiais sem conteúdo decisório propriamente dito, como a troca de uma legislação por outra, a consideração de data inexistente no processo ou uma inexatidão numérica.

No caso concreto, o embargante aponta a necessidade de sanar a omissão, sugerindo a aplicação do índice INPC ou da tabela de atualização monetária do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com fundamento nos artigos 406 do Código Civil e 161, §1º, do Código Tributário Nacional.

Analisando os autos, observo que, de fato, a decisão embargada não especificou qual o índice deveria ser utilizado para a correção monetária. Tal omissão configura vício que deve ser suprido, em respeito aos princípios da completude e da efetividade das decisões judiciais.

Conforme reiterada jurisprudência deste Tribunal, o índice aplicável para correção monetária, na ausência de previsão contratual, é o Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC), uma vez que este reflete adequadamente a perda do poder aquisitivo da moeda, conforme precedentes jurisprudenciais:

"DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. FIXAÇÃO DE ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. OMISSÃO CONFIGURADA. PROVIMENTO PARCIAL DOS EMBARGOS. NA SISTEMÁTICA DO CPC, OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PODEM SER OPOSTOS CONTRA QUALQUER DECISÃO JUDICIAL VICIADA POR ERRO MATERIAL, OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. PROVIMENTO PARCIAL DOS EMBARGOS PARA RECONHECER A OMISSÃO QUANTO AO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA, COM APLICAÇÃO DO INPC."
(TJ-PA - Apelação Cível: 0800099-25.2019.8.14.0221, Relator: Des. LEONARDO DE NORONHA TAVARES, julgado em 19/09/2022).

Portanto, reconheço a omissão apontada e, no exercício do dever de integração da decisão, determino a aplicação do INPC para fins de correção monetária sobre os valores a serem restituídos ao embargado, conforme fixado no dispositivo do acórdão embargado.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração e ACOLHO, sanando a omissão identificada, determinando que seja aplicado o
INPC
como índice de correção monetária sobre os valores arbitrados.

É COMO VOTO.

Belém, 11 de fevereiro de 2025.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador-Relator

Belém, 18/02/2025